Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o denunciado da imputação do artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença absolutória.
III. Razões de decidir
3. A receptação, na forma simples do caput do artigo 180, do Código Penal, ocorrerá quando o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou quando influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na modalidade dolosa, as condutas típicas pressupõem a consciência do agente acerca da origem criminosa do bem; em sua ausência, a previsão do caput é afastada e dá lugar à modalidade culposa do § 3o.3. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo do acusado, necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. 3.1. Não resta suficientemente demonstrada a vontade do acusado em adquirir, receber ou ocultar o aparelho celular roubado e furtado, nem mesmo a consciência sobre essa circunstância ou a intenção de obter benefício para si ou para outrem.
4. Na ausência de plena certeza quanto ao dolo de receptação, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição dos acusados.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e improvido.